Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA RECUSADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação de danos morais.
2. Na origem, a autora, em razão da emenda de ID 59148169, ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar a importância de R$ 481,40, a título de indenização por danos materiais e o valor de R$ 28.240,00, em reparação por danos morais. Narrou que possui filho diagnosticado com TEA e que, em 08/01/2024, a matrícula dele foi negada pelo réu, sob o argumento de que a escola só aceitava uma criança especial por turma e não comportava estrutura adequada para atender as necessidades da criança. Argumentou que, antes da matrícula, conversou com a coordenadora pedagógica da escola, a qual lhe relatou que o colégio tinha toda estrutura para receber seu filho. Discorreu que suportou despesa no valor de R$ 81,40, com transporte até a escola e de R$ 400,00, com aquisição de uniforme. Defendeu que o réu adotou conduta discriminatória e que houve falha na prestação do serviço. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária (ID 59148206). Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 59148208).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pedido formulado para fins de majoração da indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o valor da indenização por danos morais não corresponde aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como contrariou a jurisprudência em casos similares. Sustenta que vivenciou situação humilhante, vários aborrecimentos e constrangimentos, além de mal-estar de elevada escala. Destaca que o valor da indenização por danos morais deve observar o caráter compensatório e punitivo. Requer a majoração do valor da indenização por danos morais para o patamar de 20 (vinte) salários-mínimos.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.

6. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados e o porte do estabelecimento educacional condenado, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.